Tribunal: TJDFT
Processo: 0728728-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o Núcleo de Prática Jurídica de instituição de ensino privada não possua o prazo em dobro para recorrer de acordo com o consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, constatado que o recurso fora interposto dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, deve ser ele conhecido.
2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese de ser constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse de arma de fogo, não há que se falar em nulidade da abordagem realizada.
3. Os depoimentos prestados pelos policiais são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, incluindo, no caso, a própria confissão extrajudicial do acusado.
3. Não há que se falar em absolvição do crime de receptação por ilicitude de provas quando constatado que o réu, após busca pessoal realizada licitamente, por se encontrar em atividade suspeita, portava celular produto de crime.
4. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.